Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703768-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: J. V. S. S. IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, analisando o requerimento de ID 69385173 - Pág. 1, defiro o ingresso do Distrito Federal no feito na qualidade de litisconsorte passivo, à luz do disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, pontuando que o ente público já se manifestou nos autos (ID 69385173). Lado outro, da leitura das informações de IDs 69081507 e ID 69385173, verifica-se que as autoridades coatoras suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, sem que houvesse a respectiva manifestação da parte contrária. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito da preliminar aventada. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator